Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, interposto por G.A.S. contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista que este restou prejudicado devido à superveniência de sentença nos autos de origem. Na petição de id 14556697, o agravante, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, pleiteou a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator